Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709235-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de questão de ordem apresentada no bojo do agravo de instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 83893539 e 84964586 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0019015-58.2015.8.07.0001, movido em desfavor da CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA – ME e de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, teria determinado a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, nos seguintes termos: “A decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apresentado pela Agravante, pontuou que “de uma análise superficial dos autos de origem, denota-se que, em princípio, antes da r. decisão ora agravada já havia sido determinada a suspensão da execução, com fulcro no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis, ao menos é isso que se infere da r.decisão de ID 79279493, de 09/12/2020” (ID 24524859)–g.n. 2.Contudo,é importante registrar que, à exceção da decisão recorrida, inexiste qualquer pronunciamento judicial pretérito suspendendo o processo por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, ora Agravada, o que autoriza, inclusive, o cabimento do presente Agravo de Instrumento. Analisando-se detidamente o processo executivo subjacente, constata-se que não há nenhuma decisão anterior determinando a suspensão do processo, o que justificaria, em tese, a ausência de indicação do número identificador do ato judicial a que se refere a decisão de ID 79279493.” Brevemente relatado. Decido. O pedido liminar foi indeferido, conforme ID 24524859. Com a devida vênia a questão de ordem apresentada pela agravante, mas esta não modifica a razão primordial do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que consiste na constatação de que “inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar, pois, como se constata dos autos o crédito está preservado e não se avizinha iminente prescrição.” Impende ressaltar ainda que está estampado na decisão de ID 79279493 dos autos originais, de 09/12/2020, que o processo estaria suspenso com fulcro no art. 921, III, do CPC, sendo que contra esta decisão não sobreveio embargos de declarações para aclarar a questão, portanto, o que restou assentado na decisão monocrática desta Relatoria reflete apenas o que consta dos autos. Ante o exposto, ratifico a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar (ID 24524859). Prossiga-se o processamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator